Tribunal: TJSP
Processo: 2153256-55.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme G. Strenger
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em Exame
Danilo da Silva Belisario foi preso em flagrante por guardas civis municipais, em 23/04/2025, acusado de tráfico de drogas, com a prisão convertida em preventiva. A defesa alega ilegalidade na prisão, por ser realizada por guardas civis fora de suas atribuições, e pleiteia a desclassificação para uso

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em Exame
Danilo da Silva Belisario foi preso em flagrante por guardas civis municipais, em 23/04/2025, acusado de tráfico de drogas, com a prisão convertida em preventiva. A defesa alega ilegalidade na prisão, por ser realizada por guardas civis fora de suas atribuições, e pleiteia a desclassificação para uso pessoal e a substituição da prisão por medidas cautelares.
II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar a legalidade da prisão em flagrante realizada por guardas civis municipais e a necessidade de manutenção da prisão preventiva.
III. Razões de Decidir 3. A prisão em flagrante foi considerada legal, pois o crime de tráfico de entorpecentes é de natureza permanente, permitindo a prisão por qualquer do povo, conforme art. 301 do CPP. 4. A manutenção da prisão preventiva foi justificada pela gravidade do delito e pela necessidade de garantir a ordem pública, com base na quantidade e variedade das drogas apreendidas.
IV. Dispositivo e Tese 5. Ordem denegada. Tese de julgamento: 1. A prisão em flagrante por guardas civis municipais é válida em crimes de natureza permanente. 2. A gravidade do tráfico de drogas justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública.
Legislação Citada:
CPP, art. 301, art. 312, art. 319, art. 244; Lei no 11.343/06, art. 33.